Tribunal: TJMT
Processo: 1039795-10.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039795-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA E FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
BLOQUEIO DE
ANÚNCIO
S NO
GOOGLE ADS. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo.

Relação
de
consumo

caracterizada

quando
o
reclamante
,
embora

não

seja

destinatário
final,
possui

hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

financeira
.

2. Nos
contratos
de
adesão
,
como

ocorre

nas

relações
de
consumo
, a
cláusula

compromissória

somente

terá

eficácia

quando

houver

expressa

concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes.
Exegese
do art. 4º, § 2º
,
da Lei de
Arbitragem
,
segundo
o
STJ (
AgInt
no
AREsp
: 2393773 SP 2023/0218061-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/10/2023)
.
Quando o
consumidor

ajuíza
a
ação

perante
o Poder
Judiciário
,
subentende
-se
que
não

concordou
com a
solução
do
litígio

por

meio
da
arbitragem
,
sendo

ineficaz
a
cláusula

compromissória
.

3.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

4. A
impossibilidade
de
uso
do
principal canal de
aquisição
de
clientes

gera

dano
moral.
No caso, a

indisponibilidade
da
conta
Google
Ads

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
visto que
presumível
o
dano

profissional
(TJ-MT - RI: 10311494220228110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 18/07/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 19/07/2023 e TJPR - 3ª
Turma

Recursal
- 0020105-18.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 23.08.2021)

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
A c
ondenação

no valor de
R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
.

6.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamante
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039795-10.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e PEDRO
RODRIGUES MONTALVAO NETO

Recorridos
:
PEDRO
RODRIGUES MONTALVAO NETO e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO ajuizou reclamação indenizatória em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Noticiou que:
a) contratou a parte reclamada para a utilização de anúncios na internet para a promover seu site de advocacia; b) adquiriu um crédito de R$1.200,00 de
anúncios
e ganh
ou
mais R$1.200,00 de créditos promocionais; c) em 7/7/2023 utilizou R$351,83 para
veicular
anúncios por meio da plataforma Google
Ads
, mas os
anúncios
foram suspensos com a alegação de que
foram
encontrados links maliciosos em seu site; d) as providências foram tomadas e o link foi excluído; e) mesmo depois a limpeza do site, a parte reclamada apresentou falha na prestação dos serviços, pois permaneceu inerte na liberação de seus anúncios; e d) a situação vivenciada lhe ocasionou dano moral.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que: a) é nula a cláusula de arbitragem e o Poder Judiciário é competente para processar e julgar a presente demanda; b) as provas produzidas nos autos demonstram a falha na prestação do serviço; c) não houve ofensa a honra, paz interior
,
liberdade, imagem, ou intimidade que possa justificar uma indenização por danos
morais.
Julgou parcialmente procedente o pleito para condenar a parte reclamada apenas ao pagamento de R$848,17, relativo ao crédito que ainda tinha disponível.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) é necessári
a
a liberação dos anúncios que pretende realizar, visto que sua conta continua bloqueada; b) o seu crédito deve ser disponibilizado na conta, com a renovação de seu vencimento; b)
as frustrações vivenciadas justifica
m
uma condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para disponibilizar sua conta de anúncios, com o saldo de R$848,17, bem como a
indenização por
dano moral.

A parte reclamada também apresentou Recurso Inominado argument
ando
que: a) o CDC não deve ser aplicado ao caso concreto; b) o processo deve ser extinto sem resolução de mérito diante da cláusula de arbitragem; c) inexiste ilegalidade no bloqueio da conta
Ads
da parte
reclamante
diante da
política
de uso da plataforma; d) o site destinatário dos anúncios tinha link malicioso, comprometendo a segurança dos seus visitantes; e) incabível a restituição do saldo disponível na conta, visto que se trata de crédito promocional. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente
s
os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

reclamante

possui

vulnerabilidade

técnica

na

área

tecnológica
e
informacional

quanto

aos

anúncios
da internet e a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
o que
caracteriza
a
relação
de
consumo
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Cláusula
de
arbitragem

em

contratos
de
consumo
.

Nos
contratos
de
adesão
,
como

ocorre

nas

relações
de
consumo
, a
cláusula

compromissória

somente

terá

eficácia

quando

houver

expressa

concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes.

Este é o
entendimento

firmado

pelo
STJ
,
a
partir
da
exegese

extraída
do art. 4º, § 2º
,
da Lei de
Arbitragem
(Lei 9.307/96):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.º
284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A

alegada

afronta
a lei federal
não

foi

demonstrada
com
clareza
,
caracterizando
, dessa
maneira
,
a

ausência
de
fundamentação

jurídica
e legal,
conforme

previsto

na

Súmula

n.º
284 do STF. 2. A
jurisprudência

desta
Corte
firmou
o
entendimento
de que a
validade
da
cláusula

compromissória
,
em

contrato
de
adesão

caracterizado

por

relação
de
consumo
,
está

condicionada
à
efetiva

concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes,
consolidando
-se o
entendimento
de que
o

ajuizamento
,
por

ele
, de
ação

perante
o Poder
Judiciário

caracteriza
-
se a

sua

discordância

em
submeter-se
ao

Juízo
Arbitral,
não

podendo

prevalecer
a
cláusula
que
impõe
a
sua

utilização
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2393773 SP 2023/0218061-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/10/2023)

No
presente

caso
, nota-se que
foi
o
próprio

consumidor

que
m

ajuizou
a
ação

perante
o Poder
Judiciário
, logo,
como

bem

pontuado

na

jurisprudência

acima

transcrita
,
subentende
-se
que

na

condição
de
aderente
,
não

concordou
com a
solução
do
litígio

por

meio
da
arbitragem
e,
consequentemente
,
é
ineficaz

a
cláusula

compromissória

existente
no
contrato
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

de
monstra

f
alha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jo
valdo
N
unes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
anúncios

na
internet
por

meio
da
plataforma
Google
Ads

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
sua

conta

permaneceu

bloqueada

mesmo

depois
do
problema

resolvido
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, mormente o histórico de e-mail trocados pelas partes (ID 196129873/PJe2), nota-se que a parte reclamante eliminou o link malicioso de s
eu
site em 17/07/2023 (pág. 2), houve o reconhecimento de que o problema foi efetivamente resolvido em 21/07/2023 e que ainda seria necessário um dia útil para o restabelecimento dos serviços (pág. 5)
. T
odavia, até o dia 1/8/2023 o problema permaneceu sem solução (pág. 5).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
porquanto

deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Como
consequência
natural da
falha

na

prestação dos serviços e d a inexistência de nenhuma

outra

afronta
a Política de
Uso
da
plataforma
Google
Ads
, é
necessári
o
que a
conta
da
parte

reclamante

seja

desbloqueada
, bem como
o
seu

crédito

disponível
(R$848,17),
independentemente
do
fato
de se
tratar
de
crédito

promocional
,
que deve ser

revalidado

pelo

prazo

prometido

d
e 60
dias
,
conforme

item 6,
parte
final
,
do e-mail
juntado n
o ID 196129877/PJe2.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a

impossibilidade
de
uso
do
principal canal de
aquisição
de
clientes

gera

dano
moral, pois é natural a
preocupação
de
qualquer

empresa

ou

profissional

libera
l
.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

impossibilidade
de
utilização
de
anúncios
no Google
Ads
para
promover

seu
site, que
tem

como
principal
objetivo

a

aquisição
de
clientes
no
exercício
da
advocacia
,
gera

dano
moral, visto que
notório
o
dano

profissional

gerado
.

Isto
porque
,
este

fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ANÚNCIO VIRTUAL (GOOGLE ADS). DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade que ensejou o bloqueio da conta do Autor, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in
re

ipsa
’. (TJ-MT - RI: 10311494220228110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOOGLE ADS. SERVIÇO DE PUBLICIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO ABUSIVO DA CONTA DO AUTOR. REEMBOLSO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. ASTREINTES DEVIDA, SEM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0020105-18.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 23.08.2021)

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1
.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 4.000,00.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

1)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;
e

2)
dou

provimento ao recurso da parte reclamante para
reformar
a sentença objurgada
e
:

a)
determinar
que a parte reclamada,
no
prazo
de 5
dias
,
cumpra a obrigação de fazer consistente n
a
reativação
da
conta
da
parte

reclamante
no Google
Ads
, para
efeitos
de
novos

anúncios
, com o
crédito

promocional
de R$848,17 (
oitocentos
e
quarenta
e
oito
reais e
dezessete
centavos),
válidos

pelo

prazo
de 60
dias
a
contar
da
notificação
da
parte

reclamante
, sob
pena
de
multa

diária
de R$200,00,
limitad
a
à R$12.000,00; e

b)
condenar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte

reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
2
0% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024